Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-08.2019.8.11.0025
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-08.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLETO APOLINARIO DA CRUZ - CPF: 708.988.129-68 (APELADO), LEIDIANE COUTINHO DA SILVA - CPF: 022.088.852-36 (APELADO), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO), CLETO APOLINARIO DA CRUZ - CPF: 708.988.129-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. E. C. C. - CPF: 084.269.031-00 (APELADO), LEIDIANE COUTINHO DA SILVA - CPF: 022.088.852-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PARTE AUTORA INCAPAZ SUBSTITUÍDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACORDO CELEBRADO ENTRE OS PAIS DO MENOR – ACEITAÇÃO PELA MÃE DE VALOR INFERIOR AO MONTANTE DA DÍVIDA ALIMENTÍCIA ACUMULADA – ALEGAÇÃO RECURSAL DE PREJUÍZO AO ALIMENTANDO – AUSÊNCIA DE PROVA – DIREITO AOS ALIMENTOS PRESERVADO – RECURSO DESPROVIDO. Não restando provado nos autos ser o acordo referente aos alimentos pretéritos manifestamente prejudicial ao alimentado/exequente, havendo prova do seu cumprimento por parte do devedor, deve ser mantida a sentença extintiva, que homologou o pacto, privilegiando o princípio da autonomia da vontade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da “Ação de Alimentos”, ajuizada contra CLETO APOLINÁRIO DA CRUZ e por LEIDIANE COUTINHO DA SILVA, sob substituição processual do apelante, considerando a celebração de transação pelas partes, constando do termo de acordo a renúncia da exequente “às prestações alimentícias exequendas, no valor de R$ 6.607,06 (...), tendo em vista que o requerido não possui bens passíveis de penhora, bem como passa por difícil situação financeira”, mesmo diante do parecer desfavorável editado pelo apelante ao fundamento de que “o crédito alimentar de menores de idade não irrenunciáveis”, mas, considerando que, embora os arts. 841 e 1.707 do Código Civil realmente impeçam a renúncia, tendo esta, no caso, abrangido apenas “os alimentos pretéritos, os quais até já perderam o caráter alimentar”, e não tendo havido propriamente renúncia “ao direito aos alimentos propriamente ditos, mas apenas ao exercício de cobrar prestações vencidas”, sem “prejuízo ao sustento da exequente, visto que não houve renúncia aos alimentos futuros indispensáveis à sua subsistência, mas tão somente à dívida acumulada”, homologou “o acordo entabulado entre as partes (id 327747723)”, e, “com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil”, julgou extinto “o processo com resolução de mérito”, sem custas e honorários “em face da gratuidade jurídica” (cf. Id. nº 122147013).

O apelante (MP) sustenta que a sentença homologatória do acordo “gerou prejuízo aos interesses da menor e negou vigência ao art. 1.707 da Lei nº 10.406/2022 que veda expressamente a renúncia de débitos alimentícios”, embora o alimentando realmente possa “postergar o seu exercício, mas jamais renuncia-los em razão da irrenunciabilidade e porque se trata de direitos indisponíveis”, e, no caso, como a sentença dispôs que o pagamento de R$ 5 mil, com redução de R$ 6.607,06, colocaria “fim a qualquer pendência decorrente da pensão alimentícia nos processos”, então, sem dúvida, houve homologação judicial de renúncia proibida pela lei.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, “o acordo não envolva renúncia da dívida, mas mera opção de não execução pela representante legal” (cf. Id. nº 122147015).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 122147021, “a Apelada/Genitora” afirma que, na verdade, “não abriu mão do direito da pensão alimentícia da filha, mas tão somente deixou de cobrar o valor de R$ 6.607,06”, e por isso dá combate às razões recursais e pede seja desprovido o Apelo.

A douta PGJ, em notável parecer editado pela eminente Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento do apelo ministerial (cf. Id. nº 129474164).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Revelam os autos que a menor M.E.C.C, representada por sua genitora Leidiane Coutinho da Silva, propôs Ação de Execução de Alimentos em face de Cleto Apolinario da Cruz, que foi julgada extinta, com exame do mérito, tendo em vista a homologação do acordo realizado entre as partes, o que gerou a irresignação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de custus iuris.

Feito o necessário resumo do caso, dispõe o CPC/15:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III - homologar:

b) a transação;”

Nesse mister, esclarece-se que, por estar umbilicalmente ligado à dignidade da pessoa humana, bem como à própria vida, o direito aos alimentos é indisponível, o que obsta eventual renúncia ou transação entre os genitores, capaz de prejudicar os filhos, cabendo ao juiz avaliar a regularidade do acordo alimentício.

É como estipula o artigo 1.707 do Código Civil:
" pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora".

Ademais, no tocante à transação e as causas de sua anulabilidade, estabelece o CC/02:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela.

Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.

Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos.

Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto.”

A propósito, segundo a teoria dos atos jurídicos, tem-se que o negócio realizado entre as partes somente produzirá efeitos se a declaração de vontade houver sido formada e manifestada livremente, vale dizer, qualquer hiato que exista entre a vontade interna do agente e aquela externada ou entre essa e o ordenamento jurídico em vigor torna anulável o negócio realizado, posto que maculado por vício de consentimento ou social.

Na hipótese em análise, as partes peticionaram conjuntamente aos autos, informando a realização de composição amigável e requerendo a homologação do acordo, inexistindo qualquer indício da existência de vício no pacto, tampouco prova de prejuízo causado ao menor.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. EXECUÇÃO. ALIMENTOS PRETÉRITOS. ACORDO. EXONERAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ART. 1.707 DO CÓDIGO CIVIL. CURADOR ESPECIAL. ART. 9º DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a realização de acordo com a finalidade de exonerar o devedor do pagamento de alimentos devidos e não pagos e se é necessária a nomeação de curador especial, tendo em vista a alegação de existência de conflito de interesses entre a mãe e as menores. 3. É irrenunciável o direito aos alimentos presentes e futuros (art. 1.707 do Código Civil), mas pode o credor renunciar aos alimentos pretéritos devidos e não prestados, isso porque a irrenunciabilidade atinge o direito, e não o seu exercício. 4. Na hipótese, a extinção da execução em virtude da celebração de acordo em que o débito foi exonerado não resultou em prejuízo, visto que não houve renúncia aos alimentos vincendos e que são indispensáveis ao sustento das alimentandas. As partes transacionaram somente o crédito das parcelas específicas dos alimentos executados, em relação aos quais inexiste óbice legal. 5. A ausência de prequestionamento da matéria relativa à nomeação de curador especial, suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.” (REsp 1529532/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

Com efeito, não restou provado nos autos que o acordo referente aos alimentos pretéritos, e não ao direito aos alimentos, registra-se, seja manifestamente prejudicial ao alimentado/exequente, havendo prova do seu cumprimento por parte do devedor, devendo ser mantida a sentença extintiva.

Como bem consignou a magistrada sentenciante, “
observo que a representante do credor de alimentos não renunciou ao direito aos alimentos propriamente dito, mas apenas ao exercício de cobrar as prestações vencidas, isto é, não há prejuízo ao sustento da exequente, visto que não houve renúncia aos alimentos futuros indispensáveis à sua subsistência, mas tão somente à dívida acumulada”
(cf. Id. nº 122147013).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022